Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-40.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800795-40.2020.8.14.0055

APELANTE: JOYCE DAYENNE COSTA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800795-40.2020.8.14.0055

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
JOYCE DAYENNE COSTA MENDES

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA.
POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33,
§4º
). AGENTE "MULA". CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ANÁLISE SUBSEQUENTE DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PENA FINAL INFERIOR A 4 ANOS. RÉ MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Busca a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3) e, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais em discussão: (i) se a condição de "mula" impede o reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) se a quantidade de droga, já utilizada para exasperar a pena-base, pode ser novamente considerada para modular a fração de redução na terceira fase, sob pena de bis in idem; (iii) a análise, de ofício, da ocorrência da prescrição com base na nova pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de "mula" e a quantidade de droga, por si sós, não são suficientes para caracterizar a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, sendo impositiva a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando preenchidos os demais requisitos legais (primariedade e bons antecedentes).

4.
A utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base (primeira fase) impede sua nova consideração na terceira fase para fins de escolha da fração de redução do privilégio, sob pena de ocorrência de
bis in idem
. Ausentes outros fundamentos para a modulação, a minorante deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3.

5.
Após o redimensionamento, a pena final autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts.
33
e
44
do Código Penal.

6. Com base na nova pena, e considerando que a ré era menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109,
IV
, c/c art.
115
, ambos do CP). Tendo transcorrido mais de 4 anos entre a publicação da sentença condenatória (31/08/2021) e o presente julgamento, operou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Ato contínuo, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da agente pela prescrição.

Tese de julgamento:

1.

A atuação como "mula" no tráfico de drogas, ainda que em transporte interestadual, não presume, de forma automática, a dedicação a atividades criminosas, devendo a minorante do tráfico privilegiado ser aplicada se não houver outras provas que demonstrem o envolvimento habitual da agente com a criminalidade.

2.

A quantidade de droga, se utilizada para aumentar a pena-base, não pode ser novamente considerada na terceira fase da dosimetria para modular a fração de redução do privilégio, sob pena de
bis in idem
. Nesse cenário, e na ausência de outros elementos negativos, a fração redutora deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

3.

Após o redimensionamento da pena em sede recursal, declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade quando verificado o transcurso do prazo prescricional aplicável (considerando a menoridade relativa da agente) entre a publicação da sentença condenatória e a data do julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 843.593/MG; STF - RHC 138117 AgR; STF - RHC 155299 AgR; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818000-89.2023.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOYCE DAYENNE COSTA MENDES
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (ID 14473525).

Narra a denúncia que, no dia 05 de novembro de 2020, a apelante foi presa em flagrante delito durante a abordagem a um ônibus da empresa Real Maia, na entrada do município de São Miguel do Guamá/PA. A ação policial foi motivada por uma denúncia anônima que informava sobre o transporte de material ilícito no referido coletivo, que fazia o trajeto com destino a Belém/PA. Durante a revista, foram encontrados na bagagem da ré (uma mala e uma bolsa de mão) 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, totalizando 24,825 kg (vinte e quatro quilos e oitocentos e vinte e cinco gramas). A denunciada confessou que adquiriu a droga no estado de Minas Gerais e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportá-la até o terminal rodoviário de Belém (ID 14473453).

Após regular instrução processual, com o recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia (ID 21234916), audiência de instrução e julgamento (ID 14473496) e alegações finais das partes, sobreveio a sentença condenatória. O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 15043138). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) em sua fração máxima (2/3), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto. Requer, ainda, a reforma da sentença no que tange à pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17680744), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 17842884), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A defesa pugna, em suma, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena, do regime prisional e da pena de multa.

A tese merece parcial acolhimento.

2.1 – Da Aplicação da Causa de Diminuição de Pena do Tráfico Privilegiado

O juízo sentenciante afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a grande quantidade de droga apreendida (quase 25 kg) e a atuação da ré como "mula" em transporte interestadual evidenciariam sua dedicação a atividades criminosas.

Com a devida vênia, tal entendimento destoa da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A condição de "mula" ou a quantidade de droga, por si sós, não são fundamentos suficientes para afastar o benefício, se não estiverem amparados em outros elementos de prova que demonstrem, de forma inequívoca, a dedicação habitual ao crime ou a integração a uma organização criminosa.

No caso dos autos, a apelante é primária e de bons antecedentes, e não há nos autos qualquer prova concreta — além das circunstâncias do próprio flagrante — de que ela se dedicasse reiteradamente à traficância. A presunção de dedicação ao crime, nesse contexto, não se sustenta.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR. CABÍVEL. MODULAÇÃO EM 1/6. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A
respeito da utilização do transporte interestadual e da quantidade da droga apreendida como circunstância para inferir a dedicação à atividade criminosa e ao pertencimento à organização criminosa, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que não são elementos suficientes, para negar a aplicação do §4ª do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2.

Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 843.593/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (Grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. "MULA". INCIDÊNCIA DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. CONSIDERAÇÃO EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. "BIS IN IDEM".

1.

A
condição de "mula" do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa
. Precedentes. [...] (RHC 155299 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 09-12-2020 PUBLIC 10-12-2020) (grifei)

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é direito subjetivo da apelante.

2.2 – Do Reexame da Dosimetria da Pena

Reconhecido o direito ao privilégio, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, o magistrado exasperou a pena-base para 08 anos e 06 meses de reclusão, valorando negativamente a quantidade da droga, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Assim, considerando a natureza e, sobretudo, a excepcional
quantidade da droga apreendida
(quase 25 kg de maconha), que denota um altíssimo grau de reprovabilidade da conduta e um maior risco à saúde pública, mantenho a exasperação da pena-base no patamar fixado na sentença, qual seja,
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, por entendê-lo proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, I e III, “d”, do CP). Atenuo a pena em 2 (dois) anos, fixando-a provisoriamente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06). Mantenho a fração de 1/3 aplicada na sentença, elevando a pena para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Ato contínuo, aplico a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º). Conforme a jurisprudência do STF, a quantidade de droga, já utilizada para exasperar a pena-base, não pode ser novamente considerada para modular a fração de redução, sob pena de
bis in idem
. Ausentes outros elementos que justifiquem a aplicação de fração diversa, a minorante deve incidir em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Aplicando a redução de 2/3 sobre a pena de 08 anos e 08 meses, a pena privativa de liberdade resulta em
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. De forma proporcional, a pena de multa fica estabelecida em
288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa
.

2.3 – Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

Considerando a nova pena fixada, inferior a 4 anos, e sendo a ré primária, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, ré não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

03 – DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO (DE OFÍCIO)

Após o redimensionamento da pena, passo a analisar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A pena final, redimensionada nesta instância, restou fixada em
02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
. Para esta pena, o prazo prescricional é de
8 (oito) anos
, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

Contudo, a apelante, nascida em 06/03/2002, contava com
18 (dezoito) anos
na data do fato criminoso (05/11/2020). Em razão de sua menoridade relativa, o prazo prescricional deve ser, obrigatoriamente, reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo efetivo de
4 (quatro) anos
.

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória, que ocorreu em
31 de agosto de 2021
.

Dessa forma, o prazo de 4 (quatro) anos para o Estado exercer sua pretensão punitiva começou a fluir em 31/08/2021 e se esgotou em
31/08/2025
.

Considerando que o presente julgamento ocorre em data posterior (21/11/2025), é forçoso reconhecer que se operou a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade intercorrente (ou superveniente), nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo o tráfico privilegiado, redimensionar a pena da apelante
JOYCE DAYENNE COSTA MENDES
para
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa
.

Ato contínuo,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025